Tribunal: TJDFT
Processo: 0708776-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708776-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSTINIANO RODRIGUES FONTENELE AGRAVADO: CLINICA CIRURGICA PLANALTO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUSTINIANO RODRIGUES FONTENELE contra decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, em ação monitória proposta contra a agravada, CLÍNICA CIRÚRGICA PLANALTO LTDA.- EPP Na origem, o agravante propôs ação monitória embasada em cheque. Nos embargos à monitória, a ré/agravada alegou que o cheque não foi assinado pela representante da empresa e explicou que se trata de assinatura semelhante à do falecido companheiro da sua representante legal. Após apresentação de réplica, o juízo a quo determinou a conclusão dos autos para sentença. Em seguida, converteu o julgamento em diligência, nos seguintes termos: “(...) Assim, revendo decisão anterior, verifico que a controvérsia vertente ao caso dos autos deve ser dirimida mediante a realização de prova técnica. Faculto às partes formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias (Art. 465, § 1o). Nomeio perito grafotécnico do Juízo o Sr. CAIO DA SILVA CHAVES, perito.caiochaves@gmail.com, que deverá oferecer proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias.(...)” Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) o despacho de conversão em diligência tem conteúdo decisório; 2) a perícia é desnecessária e pode levar a um provimento jurisdicional que lhe é desfavorável; 3) o réu não se desincumbiu do seu ônus probatório; 4) o subscritor do cheque exercia a administração de fato da empresa, embora não fosse o administrador formalmente constituído; 5) o princípio da cartularidade deve ser observado. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a cassação da decisão. Preparo recolhido (ID 33885527). É o relatório. Decido. O agravante impugna pronunciamento que determinou, de ofício, a produção de prova pericial. Tem razão ao afirmar que se trata de decisão erroneamente classificada como despacho, pois seu conteúdo abarca um dos elementos da decisão de saneamento, conforme art. 357, §8o, do Código de Processo Civil-CPC. Apesar disso, a pretensão recursal não é cabível, porquanto não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. O art. 1.009 do CPC prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Caso a perícia seja realizada e levada em consideração na sentença, o autor pode interpor apelação e a discussão acerca da aptidão da prova para comprovar fatos controvertidos relevantes no processo será transferida ao Tribunal. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal que adotam o mesmo entendimento: “Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Indeferimento de prova pericial em processo de conhecimento.1. A excepcional mitigação do rol taxativo constante do CPC 1.015 depende de situação de urgência tal que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão.2. O indeferimento de produção probatória não configura risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1297236, 07239815020208070000, Relator FERNANDO HABIBE, Quarta Turma Cível, Julgado em 29/10/2020, Publicado em 12/11/2020) “PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. PRODUÇÃO. PROVA. NÃO CABIMENTO. RECORRIBILIDADE DIFERIDA. (...)2. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei.3. As questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões.4. A decisão que rejeita o pedido de avaliação do imóvel não tange o mérito da ação de extinção de condomínio, pois trata de mera produção de prova, estando sujeita à recorribilidade diferida do artigo 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil.(...)” (Acórdão 1374597, Terceira Turma Cível 07119809620218070000, Relatora MARIA DE LOURDES ABREU, Julgado em 01/10/2021, Publicado em 07/10/2021)- grifou-se Portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos dos arts. 932, III e 1.015 do CPC. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 30 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator